Tribunal: CARF
Processo: 10580.727006/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MAGISTRADO. VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV. LEI ESTADUAL DA BAHIA No 8.730/2003.
O CARF pacificou o entendimento que os rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a título de Valores Indenizatórios de URV, decorrentes da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, possuem natureza salarial, atraindo a incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DOS VALORES DE IR.
Deve ser afastada a multa de ofício decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas, uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte pagadora.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. RE 855.091 COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Tema 808, que não há incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de verba alimentar a pessoa física.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727006/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.447 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
MARIA HELENA OLIVEIRA MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MAGISTRADO. VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE VALORES
INDENIZATÓRIOS DE URV. LEI ESTADUAL DA BAHIA No 8.730/2003.
O CARF pacificou o entendimento que os rendimentos recebidos do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, a título de “Valores Indenizatórios de URV”,
decorrentes da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003,
possuem natureza salarial, atraindo a incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DOS
VALORES DE IR.
Deve ser afastada a multa de ofício decorrente de erro no preenchimento da
respectiva declaração sobre as verbas apuradas, uma vez que essas foram
declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte
pagadora.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. RE 855.091 COM
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Tema 808, que não há
incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de verba alimentar a
pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, para: (i) cancelar o crédito atinente à multa de ofício
aplicada; (ii) excluir os juros de mora da base de cálculo autuada; e (iii) reconhecer que o IRPF
incidente sobre o rendimento recebido acumuladamente (RRA) deverá ser calculado pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727006/2009-44
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727006/2009-44

“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 15-23.583 (fls. 87 a 92)
que julgou improcedente a impugnação da contribuinte e manteve o crédito constituído por Auto
de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, anos calendários 2004, 2005 e 2006, no valor de
R$ 151.443,08, por ter sido apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis.
Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a
título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro
de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de
setembro de 2003.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada (fl. 87):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 07/10/2010 (fl. 96) e apresentou
recurso voluntário em 19/10/2010 (fls. 97 a 134) sustentando: a) natureza indenizatória do URV;
b) indevida a aplicação da multa por responsabilidade do ente público pela retenção na fonte dos
valores devidos a título de IR; c) efeito vinculante da resposta à Consulta administrativa; d)
nulidade do lançamento quanto à apuração da base de cálculo, uma vez que o rendimentos
recebidos acumuladamente devem ser com base no rendimento de competência; e) não
incidência de IR sobre juros de mora.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727006/2009-44

Por meio da Resolução no 2101-000.051 (fls. 137 a 141), o processo foi
sobrestado para aguardar o julgamento final do Recurso Extraordinário no 614.406.
Posteriormente, o Acórdão no 2102-002.660 (fls. 142 a 151) deu provimento ao
recurso voluntário e a União interpôs recurso especial (fls. 153 a 160), que foi admitido (fl. 166)
e provido (Acórdão no 9202006.493), com determinação de retorno dos autos ao colegiado de
origem para apreciação das demais matérias.
Os autos vieram a julgamento.
o relatório
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do caráter salarial dos valores recebidos acumuladamente
No tocante à natureza das diferenças de URV, o CARF pacificou o entendimento
de que deve haver a incidência do imposto de renda em reconhecimento à natureza salarial das
diferenças de vencimento recebidos a destempo.
Nesse sentido, como razões de decidir, adoto o voto proferido pela Conselheira
Ana Cecília Lustosa da Cruz, no Acórdão 9202-010.557, da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, publicado em 09/02/2023, abaixo transcrito:
Quanto ao mérito, argumenta a Recorrente, em suma, a não incidência do imposto de
renda sobre as diferenças de URV, considerando que tais parcelas apresentam natureza
indenizatória, consoante se extrai da LC 20/2003 e da Lei 8.730/2003, ambas do Estado
da Bahia.
Por outro lado, a Recorrida sustenta que não se trata, no caso concreto, de mera
equiparação de benefício previsto em lei federal (competente para reger a matéria) para
a Magistratura Federal a membro da Magistratura Estadual, mas sim de elastecer a
concessão de uma isenção por analogia, diante da inexistência de previsão legal, o que
não se pode permitir.
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação pela falta
de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza salarial
da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba
como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de
caráter indenizatório.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727006/2009-44

Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal dispositivo
não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão. Assim, estando a
mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela almejado, qual seja o
pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto
à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a concessão
de isenção, conforme abaixo transcrito:
“Art 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art 155, § 2 o, XII, g ” (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional, destaca,
em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer (...) VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei n.
4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos
abaixo colacionados:
“Art 43 São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...).
“Art 16 serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado todas as espécies
de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos empregos, cargos
ou funções referidos no artigo 5o do Decreto-lei número 5.844, de 27 de setembro de
1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964, tais como: (...)
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do IRPF
sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
“Art 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título ”
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727006/2009-44

imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002 pugnada
pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se
confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso, pois,
além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não
integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a hipótese
de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF,
algum Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo
aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos
diante de situações iguais sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob
análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do
rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão
somente as previstas em lei específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Como bem disposto e fundamentado, no tocante à natureza das diferenças de
URV, o CARF pacificou o entendimento de que deve haver a incidência do imposto de renda,
face à natureza salarial das diferenças de vencimentos recebidos a destempo. Em outras palavras,
tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção concedida pela
União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto de renda, não há dúvida
de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do imposto de renda.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
2. Responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte do IR e a
aplicação de multa
Quanto à alegação de que é indevida a aplicação da multa por responsabilidade do
ente público pela retenção na fonte dos valores devidos a título de IR, entendo que assiste razão à
recorrente.
Nesse sentido, como razões de decidir, adoto o voto proferido pelo Conselheiro
Gregorio Rechmann Junior, no acórdão 2402-011.193, publicado em 09/03/2023. Confira-se:
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no preenchimento do
informe de rendimentos não escusa a contribuinte de oferecer os rendimentos à
tributação.
De fato, não se escusa a contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe à contribuinte oferecer à tributação todos
os rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não
tenha recebido comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos
ou o forneça com erros ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão
da declaração.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727006/2009-44

Neste espeque, improcede a alegação da Contribuinte de ilegitimidade passiva.
Entretanto, restando demonstrado que a Contribuinte foi induzida a erro pela Fonte
Pagadora, como no caso em análise, impõe-se a exclusão da responsabilidade por
infração daquele, nos exatos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela Conselheira
Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem do
Ministério Público da União.
Portanto, em que pesem os argumentos da interessada e do nobre relator, filio-me ao
entendimento expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda acerca
das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro na Lei Estadual
n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma natureza do abono
variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da não incidência
tributária sem previsão de Lei Federal para tanto.
Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia para
excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais devem verter
expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela Interessada
a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder Judiciário Federal,
não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia (art. 150,
II, da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal conferindo identidade de
tratamento tributário entre essas importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. Sobre a matéria,
assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de 1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida que
os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as verbas
recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sujeitam-se
à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e na declaração de ajuste
anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que confeccionou
sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte pagadora.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727006/2009-44

De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela fonte
pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou não
tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal. Assim,
como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e os encargos
de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo em vista que o
rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma equivocada.
(grifos originais)
Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de ofício
decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela
respectiva fonte pagadora.
Do exposto, nesse ponto, merece provimento o recurso voluntário para afastar a
multa de ofício.
3. Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual (Lei n°9.250, de 1995, artigo 12, inciso V).
O recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial trabalhista, não é
sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido,
sujeito ao ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com
repercussão geral, fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser observado o regime de competência.
Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por
este Tribunal Administrativo por força do art 62, § 1o, II, alínea ‘b’, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727006/2009-44

(...) IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ
ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM
REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-
SP e Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou
confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC
(Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de
competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte
sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos
valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO. Os rendimentos
recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com
base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. IRPF. EXIGÊNCIA
SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-007.123, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Sessão de 04/03/2020, Publicado em
23/04/2020).
Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
Nesse ponto, assiste razão à recorrente e o recurso deve ser provido para que o
IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas
e alíquotas do imposto vigente a época da aquisição dos rendimentos, ou seja de acordo com o
regime de competência.
4. Incidência de IR sobre os juros
Com o trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário
855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021),
não mais subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de
juros compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808).
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Tema 808, que não há
incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.447 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727006/2009-44

Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” 5 Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para que seja excluído do
lançamento os valores de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para: i) excluir a multa de ofício, ii) excluir do lançamento os valores de imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento e; iii) para que o IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigente a época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de
competência.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 236
DF CARF MF
Original